Tribunal: STF
Processo: ARE 1439535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REDUÇÃO DE VANTAGEM FINANCEIRA PREVISTA NO ART. 184, II, DA LEI Nº. 1.711/52. FORMA DE CÁLCULO. LEI Nº. 11.091/2005. REVISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de Apelação cível interposta contra a sentença da Juíza Federal da 7ª. Vara da SJ/PE que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, para Condenar a UFRPE a restabelecer o pagamento dos proventos da autora na sua integralidade conforme antes realizado ("vant. art. 184, II lei nº 1711/52"); abster-se de proceder aos descontos a título de reposição ao Erário e devolver os valores porventura já descontados, com correção monetária e juros de mora, desde a citação, segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    2. No caso dos autos, a parte autora, ora apelada alegou, em apertada síntese que: a) é pensionista de ex-servidor aposentado da UFRPE, desde 1984, pela Portaria n.º 63/84-GR, no cargo de Artífice de Eletricidade e Comunicações, Classe C-I-16; b) os seus proventos eram compostos pela rubrica 0034 "VANT. ART. 184 INC II L. 1711/52", cujo pagamento ocorre há mais de cinco anos, desde a implementação do PCCTAE; c) em novembro de 2019, foi surpreendida com notificação da UFRPE para "regularização e reposição ao erário", referente ao processo administrativo de n° 23082.009591/2016-99, aberto em 2016 a fim de apurar irregularidades no recebimento de valores, tendo a administração a intenção de reduzir seus proventos e promover ressarcimento ao erário; d) o ato de revisão em questão viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, já que os valores objeto da controvérsia, calculados na forma do inciso II do art. 184 da Lei nº 1.711/52, a contar da vigência da Lei nº 11.091/05 foram recebidos de boa-fé. Realça que o pagamento a maior decorreu de erro da Administração, não sendo devida a sua devolução, inclusive porque o direito de rever os seus próprios atos decai em 5 anos.



    3. O cerne da questão cinge-se a análise da legitimidade da redução dos proventos da autora, pensionista de ex-servidor da UFRPE, e da possibilidade de reposição ao erário de valores pagos a maior, de verbas recebidas de boa-fé.



    4. Cabe salientar que a Administração Pública tem o poder-dever de anular os seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, ou de revogá-los, quando verificados os motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, nos termos do art. 53, da Lei n. 9.784/99.



    5. Entretanto, a teor do art. 54 do mencionado diploma legal, o direito de anulação do ato administrativo decai, no prazo de cinco anos, contados da data em que esse ato foi praticado. Cabe salientar que, durante esse lustro, o administrado permanece submetido a eventual revisão ou anulação do ato administrativo que o beneficia, onde a sua relação, com a administração, ainda não está estabilizada nem imune a alterações.



    6. Nesse sentido, encerrado o prazo decadencial, o administrado deve ter sua relação com a administração consolidada e albergada pelo manto da segurança jurídica.



    7. Na hipótese vertente, o instituidor da pensão foi aposentado desde 1984, pela Portaria n.º 63/84-GR, sob a égide da Lei nº 1.172/52, na forma estabelecida no art. 184, II (provento aumentado de 20%). Posteriormente, foi beneficiado, equivocadamente, com majoração dessa base de cálculo, porque se incluiu nela os reajustes implementados pelas Leis nºs 11.091/05, 11.784/08 e 12.772/12, havendo erro de cálculo perpetrado pela entidade administrativa.



    8. Em que pese o tal fato, é inconteste, conforme documento juntado id. nº 17369953, p. 28, que o processo administrativo teve início em 2016, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos do primeiro reajuste previsto na Lei nº 11.091/05, ocorrendo a primeira notificação da autora em 23/10/2019 e a segunda, para apresentação de defesa, apenas em 20/02/20, decaindo, portanto, a Administração Pública do seu poder-dever de autotutela. Precedente: 08041602420194058300, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário -, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 20/09/2019.



    9. Destarte, conforme observado na sentença, considerando o extenso lapso temporal decorrido desde o início do pagamento (desde 2005) até os dias atuais, sem qualquer impugnação ou ressalva, é possível a incidência do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Com efeito, tendo em conta que o erro praticado pela Administração remonta a 2005, o órgão público teria até o ano de 2010 para realizar as correções necessárias, mormente à míngua de indícios de má-fé da servidora aposentada.



    10. Por outro lado, não seria devido o ressarcimento dos valores em questão, exatamente em razão da boa-fé do servidor público, assim como do caráter alimentar da verba acrescida.



    Apelação da UFRPE improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso XL; e 71 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente